Tribunal: TJES
Processo: 0017541-19.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017541-19.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA DALFIOR DALCIN LACERDA

APELADO: JEEP e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por ambos litigantes apontando supostos vícios no acórdão que apreciou o recurso de apelação cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017541-19.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA DALFIOR DALCIN LACERDA
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL CARVALHO SEVES - ES20990-A
APELADO: JEEP, VITORIA MOTORS JEEP, V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Advogado do(a) APELADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - ES22450-A
Advogados do(a) APELADO: DYNA HOFFMANN ASSI GUERRA - ES8847-A, HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO MARTINS WYKROTA - MG87995

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recursos de embargos de declaração opostos, tanto por
Silvana Dalfior Dalcin Lacerda
quanto por
Stellantis Automóveis Brasil Ltda. e V.M. Comércio de Automóveis Ltda
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
parcial provimento
do recurso de apelação interposto.

Silvana Dalfior Dalcin Lacerda
maneja seus embargos apontando suposta contradição no tocante ao termo inicial da correção monetária, defendendo a aplicação da Súmula 43 do STJ (data do evento danoso), e na distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que não houve decaimento integral de sua pretensão.

Stellantis Automóveis Brasil Ltda. e V.M. Comércio de Automóveis Ltda
,
por sua vez, sustentam que padece o acórdão de vício de erro de premissa fática, omissão e julgamento extra petita, sustentando, em síntese, a impossibilidade de condenação pelo incêndio nestes autos dada a existência de ação autônoma (nº 5004089-12.2024.8.08.0011) ajuizada pela autora para tal fim, bem como teses de ilegitimidade passiva.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o recurso da

Silvana Dalfior Dalcin Lacerda

não

merece acolhida, posto que não se constata qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão aplicou o entendimento de que o efetivo prejuízo, para fins de liquidação nestes autos, consolidou-se quando o direito de obter a devolução do veículo (consequência da sentença de improcedência dos pedidos de vício do produto) não pôde ser exercido pela autora em decorrência do incêndio e não na data do incêndio em si.

Assim, a data em que prolatada a sentença de improcedência foi considerando o momento em que a obrigação de restituir se tornou exigível e foi convertida, sendo, portanto, termo inicial para correção do valor.

Quanto aos ônus sucumbenciais, reputa-se igualmente claro o acórdão que apontou a autora como sucumbente na demanda principal (vício do produto/atraso), sendo que a obrigação de indenizar imposta às rés decorre tão somente da conversão de seu direito de ter o bem restituído (dever de guarda), o que caracteriza sucumbência mínima das requeridas em relação ao objeto central da lide originária.

Assim, não prospera sua irresignação.

No tocante aos Embargos de Declaração opostos por

Stellantis Automóveis Brasil Ltda. e V.M. Comércio de Automóveis Ltda
, igualmente não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

A restituição do veículo decorreria de consequência lógica da improcedência da demanda principal (retorno ao status quo ante) e como não pôde ser exercida em razão do incêndio, é perfeitamente possível a conversão, nestes mesmos autos, da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 493 do CPC).

Assim, eventual repetição de pedido em nova demanda com o mesmo propósito não enseja qualquer consequência ou impedimento na presente, mas tão somente na segunda demanda proposta (fenômeno da litispendência ou coisa julgada a ser arguido lá).

No tocante à ilegitimidade passiva da fabricante, o acórdão foi expresso ao condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor do veículo, já que a responsabilidade solidária imposta decorre da própria cadeia de consumo e da natureza da obrigação convertida em perdas e danos.

A tentativa da embargante de afastar sua responsabilidade sob o argumento de que o incêndio ocorreu nas dependências da concessionária constitui nítida pretensão de rediscutir o mérito da solidariedade já assentada no decisum, o que é vedado nesta via recursal.

Certo é que o natural inconformismo das embargantes não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração opostos por

Stellantis Automóveis Brasil Ltda. e V.M. Comércio de Automóveis Ltda
, e por
Silvana Dalfior Dalcin Lacerda
,
pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar aos embargantes a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.